Tribunal: STF
Processo: AImp 59
Classe: AImp
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na arguição de impedimento. Alegações subjetivas e genéricas da parte que não se mostram suficientes para configurar o impedimento do arguido. Elementos probatórios colacionados insuficientes para demonstrar a alegada existência de interesse direto na causa. Óbice ao prosseguimento do pedido de impedimento por ausência de demonstração de situação objetiva que o sustente. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Recurso ao qual se nega provimento.